Tribunal: CARF
Processo: 13708.002031/2002-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13708.002031/2002-50
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.504 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CASA COLOMBO ADMINISTRACAO DE BENS SA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE
DE RETORNO DO PROCESSO À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL -
DRF DE ORIGEM. ENFRENTAMENTO DAS DEMAIS QUESTÕES DE
MÉRITO.
Afastada a prescrição acolhida na decisão inaugural, a qual prejudicou o
enfrentamento do mérito da demanda posta nos autos, impõe-se remeter o
processo à DRF de origem para que sejam analisadas as demais questões
suscitadas pela contribuinte, seja em relação à efetiva existência do indébito
pretendido, seja em relação à aplicação dos expurgos inflacionários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2402-009.100, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: supressão de instância -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.002031/2002-50
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.504 - CSRF/2a Turma
Processo no 13708.002031/2002-50

necessidade do retorno dos autos à instância anterior para enfrentamento das questões de mérito
quando afastada a prescrição. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. PRESCRIÇÃO.
TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO DO SENADO
FEDERAL.
DECISÃO
DO
STJ
NA
SISTEMÁTICA
DE
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (REPETITIVOS). ENUNCIADO 91 DE
SÚMULA CARF. VINCULANTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O dies a quo do prazo da prescrição para exigir a restituição de indébito tributário
decorrente de tributo sujeito a lançamento por homologação, com pedido administrativo
protocolizado até a data de 9 de junho de 2005, deve ser feita segundo a tese “dos cinco
mais cinco”, cinco anos para extinção do crédito tributário pela homologação tácita, e
mais cinco para exercer o direito, resultando prazo total de dez anos a partir do fato
gerador.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
A publicação de Resolução do Senado Federal não influencia a contagem do prazo para
a repetição do indébito.
Observância do repetitivo do STJ (Tema 142), segundo o qual “A declaração de
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle concentrado, pelo STF,
ou a Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade em controle difuso) é
despicienda para fins de contagem do prazo prescricional tanto em relação aos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao
lançamento de ofício”.
Vinculação nos termos dos arts. 45, VI e 62, § 2o., do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. TABELA ÚNICA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANUAL DE
ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA
FEDERAL APLICAÇÃO. RECONHECIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
IGUALDADE
TRIBUTÁRIA
E
DA
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA SUBJETIVA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ 2.601/2008 e do Ato Declaratório PGFN 10/2008,
restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos
inflacionários sobre o pedido de restituição.
Aplica-se ao valor pleiteado pelo Contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única
da Justiça Federal que agrega o Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos na Justiça Federal, aprovado por resolução do Conselho da Justiça Federal,
independentemente da forma de reconhecimento do crédito tributário, se pela via
judicial ou pela via administrativa, em obediência aos princípios tributários
fundamentais da igualdade tributária e da capacidade contributiva subjetiva, vez que a
forma de reconhecimento do crédito tributário passível de restituição/compensação não
tem o condão de afastar os fenômenos econômicos impactantes que lhe afeta, inclusive
no que diz respeito à correção monetária e aos expurgos inflacionários.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, reconhecendo-se o direito creditório em face dos
pagamentos indevidos a título de Imposto de Renda sobre o Lucro Líquido (ILL),
efetuados a partir de 12 julho de 1992, inclusive, e comprovados nos autos, corrigidos
pela Tabela Única da Justiça Federal, destacando-se que as compensações declaradas
pela Recorrente com fulcro no indébito tributário em apreço, estão condicionadas à
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.504 - CSRF/2a Turma
Processo no 13708.002031/2002-50

disponibilidade de saldo do crédito tributário que as lastreiam, aferição esta a ser feita
pela autoridade fiscal, observando-se, em qualquer hipótese, os estritos limites de
inconstitucionalidade do art. 35 da Lei no 7.713/1988 delineados no RE no 172.058/SC.
Votou pelas conclusões o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
A contribuinte efetuara pedido de restituição de ILL relativo aos anos-base 1989 a
1992, o qual fora indeferido tendo em vista o transcurso do prazo prescricional de cinco anos
contado do recolhimento, indeferimento este mantida por acórdão da DRJ/RJ. Ao prover o
recurso voluntário do sujeito passivo, a Turma a quo afastou a prescrição, mas também
determinou a correção do indébito pela Tabela Única da Justiça Federal.
Irresignada com o deferimento de matéria que não havia sido previamente
enfrentada pela DRJ e pela DRJ, em seu recurso especial a Fazenda Nacional basicamente
alegou que:
- conforme acórdão paradigma 9202-01.948, restando afastada a prescrição acolhida na
decisão inaugural, a qual prejudicou o enfrentamento do mérito da demanda posta nos
autos, impõe-se remeter o processo à DRF de origem para que sejam analisadas as
demais questões suscitadas pela contribuinte, mormente em relação à efetiva existência
do indébito pretendido.
O sujeito passivo foi intimado mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
divergência na interpretação da legislação tributária (art. 67, § 1o, do Regimento), de modo que o
recurso deve ser conhecido.
2
Supressão de instância
Discute-se nos autos se a Turma de origem teria suprimido instância ao acolher
pretensão do sujeito passivo que não havia sido analisada nem pela DRF de origem e nem pela
DRJ. É que a Delegacia de Origem decidira pela prescrição do pedido de restituição da
contribuinte, de modo que não adentrara no mérito do pedido. De igual modo, a DRJ decidiu
pela manutenção da decisão de origem, de maneira que igualmente não entrou no mérito acerca
dos expurgos inflacionários.
Pois bem. Como demonstrado no paradigma, afastada a prescrição acolhida na
decisão inaugural, a qual prejudicou o enfrentamento do mérito da demanda posta nos autos,
impõe-se remeter o processo à DRF de origem para que sejam analisadas as demais questões
suscitadas pela contribuinte, seja em relação ao indébito pretendido, seja no tocante à aplicação
dos expurgos inflacionários. A Turma de origem equivocou-se ao deferir a aplicação de tais
expurgos, visto que se trata de matéria não decidida pelas instâncias anteriores, o que implicou
supressão de instância e consequente violação do princípio do devido processo legal.
Nesse mesmo sentido podem ser citados os seguintes acórdãos: 9303-007.000,
3402-008.839, 1201-003.088, 3401-008.339, 2201-003.794 e 2101-001.388.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.504 - CSRF/2a Turma
Processo no 13708.002031/2002-50

3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, a fim de reconhecer a existência de supressão de instância e determinar o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal da Origem, para que analise o mérito do pedido
de restituição, inclusive sobre a aplicação ou não dos expurgos inflacionários.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 135
DF CARF MF
Original